Tribunal: TJPA
Processo: 0002084-94.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002084-94.2020.8.14.0005

APELANTE: MANOEL EDIANO DA SILVA MALAQUIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0002084-94.2020.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Altamira (1ª Vara Criminal)

APELANTE:
MANOEL EDIANO DA SILVA MALAQUIAS
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, com apreensão dos objetos subtraídos e arma de fogo, em posse do apelante, bem como pelos depoimentos testemunhais, em sede policial, corroborado pelos depoimentos testemunhais obtidos em juízo, sendo detalhados, coerentes e harmônicos, convergentes no sentido da confirmação da autoria delitiva.
2) DOSIMETRIA. ALEGADO
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES – INOCORRÊNCIA. MAJORANTES DISTINTAS EM FASES DIVERSAS. PRECEDENTES.
Identificada a presença de

02 majorantes, o sentenciante utilizou do concurso de agentes na 1ª fase, e, do uso de arma de fogo, pra exasperar a reprimenda na última fase da dosimetria. Não configurado
bis in idem.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL EDIANO DA SILVA MALAQUIAS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arama de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB
, cominando
a pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime semiaberto e 88 (oitenta e oito) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou a
absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, e não observância às regras de reconhecimento preconizado pelo CPP.

Subsidiariamente, requereu redução da pena base ao mínimo legal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
, por ter sido utilizada na 1ª fase, circunstância que já consta do elemento do tipo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 03.03.2020, por volta das 20h, na Rua da Amizade, em Altamira, o denunciado, em concurso com pessoa ainda não identificada, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta marca Honda, modelo BIZ, cor vermelha, placa QEC 8819 e OI aparelho celular marca Samsung J4, cor roxa, de propriedade da vítima Wiara Patricia Ferreira Reis e 01 aparelho celular marca Xaomi NOTE 7, cor preta, de propriedade da vítima Alessandra Lorrane Oliveira Silva (auto de apreensão de objeto de fls. 19).

Segundo apurado, as vítimas estavam em via pública quando foram abordadas pelo denunciado e seu comparsa, os quais, empunhando uma arma de fogo, exigiram a entrega do veículo e aparelhos celulares. Após a subtração, empreenderam fuga do local. Logo em seguida a Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências, conseguindo, mediante informações da descrição dos assaltantes, localizar o denunciado e seu comparsa na posse da motocicleta da vítima no porto da balsa do Assurini. Ao avistar a guarnição policial, o comparsa empreendeu fuga do local, lançando-se no rio Xingu. Foi efetuada a prisão do ora denunciado, o qual fora reconhecido perante a autoridade policial pelas vítimas como um dos autores do roubo (auto de reconhecimento de fls. 17/18).

Com o denunciado foram apreendidos os objetos subtraídos das vítimas, além de uma arma de fabricação caseira e munição (auto de exibição e apreensão de fls. 19. Autoria e materialidade estão devidamente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, e auto de apreensão de objeto de fls. 19, tendo sido requisitada perícia (fls. 24)

Após a instrução,
MANOEL EDIANO DA SILVA MALAQUIAS
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arama de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas e não observância ao reconhecimento, conforme disposto no art. 226 do CPP, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que o apelante e outro indivíduo não identificado, subtraíram bens das vítimas, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, porquanto, houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
.

Nesse ponto, válido destacar que o flagrante foi possível em razão das vítimas haverem repassado aos policiais as características físicas dos autores do delito, sendo o apelante flagrado em posse da arma de fogo utilizada no crime, bem como, dos bens subtraídos das vítimas e na companhia do coautor do delito.

Os depoimentos testemunhais, em juízo, são contundentes no sentido de reconhecer o apelante como um dos autores do delito, de forma indubitável, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

“A vitima Wiara Patricia Ferreira Reis
declarou que estava com mais duas amigas quando foram abordadas por um moço alto, bem vestido, trajando blusa calça jeans, tênis e boné, que decidiram ir embora e ao ligarem a moto este indivíduo retornou e as abordou com o emprego de arma de fogo, pedindo moto, celulares, capacetes e levou tudo o que pode, que acha que o este moço não é o acusado das imagens, pois não conseguiram pegá-lo. Que o acusado apareceu posteriormente, e também portava arma de fogo, que viu a arma de fogo, mas ela não foi sacada pelo acusado. Que reconhece o acusado, e que este apareceu por trás das vítimas de surpresa, depois da abordagem do primeiro indivíduo, que se encontra foragido. Que no outro dia, pela manhã recebeu a ligação da delegacia, dirigindo-se ao local recuperou a moto e o celular. Que fez o reconhecimento do réu pela foto, mas que tem certeza que o acusado é o criminoso que lhe abordou por trás. Que os dois fizeram a abordagem das vítimas, mas que o primeiro anunciou o assalto. Que o réu somente falou para descerem da moto e não reagirem, exibindo a arma de fogo na cintura. Que o acusado é moreno e baixo, que a rua estava escura. Esclarece que o procedimento de reconhecimento foi realizado com a exibição de várias fotos e que a depoente e sua amiga reconheceram o réu.

A vítima Alessandra Lorrane Oliveira Silva
declarou que foram abordadas por dois indivíduos, que um veio pela frente e quando olhou para o lado já foi abordada pelo outro, que acusado é moreno, baixo e cheio de tatuagens, e que o outro estava de calça, bem arrumado. Que no outro dia, pela manhã recebeu ligação da polícia para comparecer a delegacia, que não viu pessoalmente o acusado, que foi ele quem pegou seu celular e que este não foi colocado lado a lado com outras pessoas quando do reconhecimento realizado pela depoente, mas que ocorreu através de fotos, que o acusado foi quem lhe roubou, sem nenhuma dúvida, pois foi quem ficou no seu lado, possibilitando-lhe ver claramente o rosto do réu. Destaca que o acusado não tirou a arma de fogo da cintura, apesar de estar armado. Esclarece que recuperou seu celular e a moto, que o local era escuro, que os dois estavam de boné e que só viu as tatuagens no procedimento de reconhecimento fotográfico.

A testemunha Diego Silva Marinho
narrou que que recorda dos fatos constantes da denúncia, lembra que estava de serviço com o sargento Câmara e recebeu um chamado em virtude de dois indivíduos suspeitos, em uma moto, na balsa do Assurinim. Que no momento da abordagem um dos indivíduos correu para a mata quando viu a guarnição policial, porém o acusado não esboçou reação. Destacou que no baú da moto apreendida em poder do acusado foram localizados uma bolsa, uma arma de fogo de fabricação caseira e um celular, que identificou o acusado através da descrição repassada pelo NIOP, esclarece que falou com a vitima somente por telefone. quem lhe afirmou ter sido roubada, "que colocaram a arma nela e levaram a moto" e que não falou com a vítima na delegacia. Acrescenta que localizou a moto próximo as barraquinhas e o flagranteado estava no interior da barraquinha. Que no momento da abordagem havia outro individuo, mas que este empreendeu fuga, o acusado negou conhecê-lo.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Ressalte-se que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Com efeito,

embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pela vítima, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constata-se que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como os depoimentos testemunhais, concisos e coerentes, suficientemente aptos a embasar uma condenação.

Nessa vertente, afigura-se incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
MANOEL EDIANO DA SILVA MALAQUIAS
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB.

2.

UTILIZAÇÃO DE DUAS MAJORANTES – ALEGADO
BIS IN IDEM

Melhor sorte não assiste ao recorrente, quanto à pretensa redução da pena base ao mínimo legal, argumentando errônea valoração negativa das circunstâncias do crime, sustentando a ocorrência de bis in idem na dosimetria aplicada em édito condenatório. Explico:

O aresto judicial referente às circunstâncias do crime merece, de fato, permanecer valorado de modo negativo, dada a extrema violência empregada e ser a
vis compulsiva
perpetrada por 02 (dois) agentes.

Adianto que tal elemento, o qual caracteriza a causa de aumento prevista no inciso II, do §2º, do art. 157 do CPB não merece afastamento, como pleiteado pela defesa, posto que sua configuração prescinde da identificação dos comparsas, sendo suficiente sua indicação por outros meios de prova, como ocorreu in vogo.

É o que entende o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. 2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020)

Nessa senda, ao constatar a presença de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) a serem valoradas na 3ª fase, de forma escorreita, o magistrado sentenciante, deslocou a relativa ao concurso de agentes, descrita no §2º, II, do CPB para a 1ª fase dosimétrica, como forma de macular as circunstâncias do delito, e afastar a pena base do mínimo legal, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válido lembrar o teor da Súmula nº 23 desta Corte
(“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”).

Na fase derradeira, a utilização da majorante decorrente do uso da arma de fogo, levou ao incremento da pena em 2/3 (dois terços), conforme disposto no art. 157, §2º-A, I, do CPB.

Entendimento respaldado por nossa jurisprudência superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES.
QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

In casu
, o sentenciante utilizou fundamentação distinta em cada uma das fases do cálculo dosimétrico, para exasperar a reprimenda, assim, descabida a alegação defensiva de
bis in idem
.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 07/02/2024